Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722239-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABÍOLA CAMPOS DE CARVALHO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. DESCABIMENTO. ARTIGO 90, § 4o DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto previsto no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, conhecido como sanção premial é aplicável nos casos de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e cumprimento integral da prestação. 2. Sendo instituto direcionado ao réu, incabível a aplicação da sanção premial ao presente feito, eis que o Distrito Federal ocupa o polo ativo da demanda. 3. No caso em tela, verifica-se que somente houve o cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado. 4. Ademais, o Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe que o benefício previsto no § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, sustentando que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrida em relação aos créditos cujos fatos geradores ocorreram após a sua retirada de sua sociedade, de modo que não há mais o seu interesse de agir; b) artigo 373, aduzindo que compete à recorrida comprovar que os créditos cobrados na execução fiscal se referem ao período em que era sócia-administradora; c) artigo 90, §4o, sustentando que faz jus à redução dos honorários por ter reconhecido pela via administrativa a ilegitimidade passiva da recorrida em relação à maioria dos créditos, culminando na sua exclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 90, §4o, 373 e 485, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) 23. A execução fiscal foi proposta sem qualquer ressalva no que diz respeito ao período ou a quais certidões os débitos não mais seriam de responsabilidade da apelada. 24. Por esses motivos, não há que se falar em ausência de interesse processual e reconhecimento de ilegitimidade passiva antes do ajuizamento da execução fiscal. 25. Houve inércia do apelante em comunicar a decisão administrativa da exclusão da apelada da sociedade e eventual responsabilidade tributária referente ao período em que não integrava mais a executada. 26. Diante da ausência de impugnação específica, houve o reconhecimento parcial do pedido em relação às inscrições em dívida ativa no 0134103777, 0134103785, 0134140540, 0144057646 e 0140059016. 27. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a legalidade das cobranças dos créditos dos débitos remanescentes CDAs 4350553 (0132797372, 0133057470, 0133611710 e 0140059008). 28. O débito 0132797372 foi constituído em 11/2/2008. O débito no 0133057470 em 16/6/2008. O débito no 0133611710 em 1o/3/2008 e o débito no 0140059008 em 24/11/2008. 29. Como a apelada se retirou da sociedade em 16/6/2008, deve responder pelos débitos dos fatos geradores anteriores (0132797372, 0133057470 e 0133611710). Outro fato que comprova essa questão é a certidão positiva de ID no 63807603 que demonstra a data inicial dos débitos. 30. Quanto ao débito no 0140059008, a constituição definitiva ocorreu em 24/11/2008. Trata-se de período posterior à retirada da apelada da sociedade. 31. Embora a certidão de dívida ativa goze de presunção de certeza e liquidez (Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único), a certidão positiva de débitos de ID no 63807603 menciona como data do débito 10/2008, período em que a apelada não pertencia mais à executada (ID no 63810703, pág. 11). Logo, a apelada também não pode responder por esse débito. 32. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, verifica-se que o reconhecimento do pedido somente ocorreu em relação a algumas certidões de dívida ativa. Houve resistência da cobrança em sede de apelação e, por isso, o dispositivo não pode ser aplicado.” (ID 64163673). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030